Tribunal: STJ
Processo: 0005761-57.2015.8.10.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667568 - MA (2024/0214645-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M & A INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE CASTRO DIAS - MA010341
CLEMES MOTA LIMA FILHO - MA009144
WASHINGTON NASCIMENTO JUNIOR - MA013021
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: HERBETH DOS SANTOS FONSECA - MA018614
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a
quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade
de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância
com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: f0505b76-0249-4d2b-a228-571d0ca7bf7b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667568 - MA (2024/0214645-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M & A INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE CASTRO DIAS - MA010341
CLEMES MOTA LIMA FILHO - MA009144
WASHINGTON NASCIMENTO JUNIOR - MA013021
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: HERBETH DOS SANTOS FONSECA - MA018614
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a
quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade
de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância
com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
por M & A Intermediações de Negócios Ltda. contra decisão de fls. 695-700 que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
Na referida decisão, destacou-se a ausência de cerceamento de defesa na
hipótese dos autos, ao fundamento de que o Tribunal de origem é soberano quanto à
pertinência da produção das provas e que o magistrado, como destinatário final da
prova, pode indeferir a produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias,
desde que devidamente fundamentado. Ademais, foi mencionado que a suficiência do
acervo probatório produzido nos autos permitiu o julgamento do feito no estado em que
se encontrava, não caracterizando cerceamento de defesa.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega, em síntese, que
houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento das provas requeridas não foi
devidamente fundamentado, afrontando o artigo 369 do Código de Processo Civil, que
assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos
para provar a verdade dos fatos.
Documento eletrônico VDA47454595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:57
Código de Controle do Documento: 7ef0be8d-8286-4933-ae93-3276858bc56b

Argumenta, também, que a ausência de despacho saneador na fase
instrutória evidencia a inobservância do devido processo legal, impedindo que as
questões de fato fossem devidamente delimitadas e que as provas necessárias fossem
produzidas.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):
interno não comportam acolhimento.
Como constou na decisão agravada, nos termos da jurisprudência desta
Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar, de forma
fundamentada, sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com
o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
Nesse contexto a alteração das conclusões do Tribunal de origem com
relação à ausência de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do
STJ. A saber:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. 1. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO
STJ. 2. REFINANCIAMENTO DO CONTRATO. ART. 485, VI, DO NCPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N.o 284 DO STF. 3. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DE 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. 4.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 518 DO STJ. 5. MULTA CONTRATUAL.
LIMITE DE 2%. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO EM CONCRETO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO DIALOGA COM O ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N.o 284 DO STF. 6. VENCIMENTO ANTECIPADO
DO CONTRATO E EXCESSO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DE
FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção de provas pretendidas pela
parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a
produção probatória que considerar necessária à formação do seu
convencimento.
[...]
6. Rever as conclusões quanto à validade da cláusula que prevê o
vencimento antecipado, bem como sobre o excesso da cobrança
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos
óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47454595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:57
Código de Controle do Documento: 7ef0be8d-8286-4933-ae93-3276858bc56b

(AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS EM AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. HIGIDEZ DOCUMENTAL
PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
2. Não configura violação ao princípio constitucional da ampla defesa a
antecipação do julgamento dos pedidos, quando dispensável ou impertinente
a produção de outras provas além das já exibidas nos autos.
3. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado
aos autos, concluiu que a demandante desincumbiu-se, a contento, do seu
ônus, juntando documentação que comprova a relação jurídica e o
inadimplemento.
4. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria
fático-probatória, situação insindicável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.415.071/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
15/12/2023

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47454595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:57
Código de Controle do Documento: 7ef0be8d-8286-4933-ae93-3276858bc56b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.667.568 / MA
Número Registro: 2024/0214645-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057615720158100058
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M & A INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DE CASTRO DIAS - MA010341
CLEMES MOTA LIMA FILHO - MA009144
WASHINGTON NASCIMENTO JUNIOR - MA013021
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: HERBETH DOS SANTOS FONSECA - MA018614
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M & A INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DE CASTRO DIAS - MA010341
CLEMES MOTA LIMA FILHO - MA009144
WASHINGTON NASCIMENTO JUNIOR - MA013021
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: HERBETH DOS SANTOS FONSECA - MA018614
TERMO
Documento eletrônico VDA47707819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:22
Código de Controle do Documento: 00dc7c3d-f429-42b7-8e67-e7ad03245ce1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:22
Código de Controle do Documento: 00dc7c3d-f429-42b7-8e67-e7ad03245ce1